Tribunal: TJPA
Processo: 0809448-02.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809448-02.2020.8.14.0000
PACIENTE: BRUNO GEOVANE STENGHEN NEVES

AUTORIDADE COATORA: EXCELENTÍSSIMO DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TUCUMÃ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ARTIGOS 155, §4º, I E ARTIGO 288 DO CÓDIGO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA
– DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP -
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– NÃO CABIMENTO – ORDEM DENEGADA. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1
. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2
. Não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública.

ORDEM
CONHECIDA E DENEGADA COM A CASSAÇÃO DA LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
para lhe denegar a ordem,
tornando sem efeito a liminar concedida,

nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado em favor de
Bruno Giovani Stenghen Neves
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã, nos autos do Proc. n.º 0002521-61.2020.814.0062.

Consta da impetração, em suma, que o paciente fora preso, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 155, §4º, I e artigo 288 do Código Penal.

Em síntese, narram os impetrantes que, no dia 31/08/2020, foi decretada a prisão preventiva do paciente pela suposta prática de um crime de furto qualificado, tendo sido cumprido o mandado de prisão no dia 02/09/2020. Por fim, a exordial menciona que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção decorrente da ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, motivo pelo qual entendem que a prisão cautelar deve ser imediatamente revogada, razão pela qual requereu, liminarmente, a soltura do paciente até o julgamento do presente writ, e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo

Distribuído os autos, coube a relatoria a Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, no dia 22/09/2020, a qual, à época, estava afastada de suas funções em virtude de folgas de plantão e férias regulamentares (
ID – 3694294
), diante disso,
o
mandamus
fora redistribuídos por sorteio à Exm.ª Des.ª Vania Fortes Bitar para a análise do pleito liminar, a qual concedeu a liminar e requisitou informações à autoridade apontada como coatora
(
ID –

3702858
),
bem como determinou o retorno dos autos à relatora originária.
(
ID –

3807143
).

Tendo em vista o despacho proferido, a Exm.ª Des.ª Vânia Lúcia Carvalho da Silveira acolheu a prevenção arguida em seu favor, reiterando o pedido de informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

O Juízo
a quo
prestou as informações solicitadas (ID. 3839042 – Pág. 1/2).

À Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
do writ, por não haver qualquer argumento que evidencie o alegado constrangimento ilegal na segregação da paciente
.

Após o processamento do feito, por motivo de foro íntimo, a Exm.ª Des.ª Vânia Lúcia Carvalho da Silveira afirmou a sua suspeição para atuar no presente feito, nos termos do art. art. 145, parágrafo 1º, do CPC.

Após redistribuição, o feito veio a minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, passo a proferir o voto:

O presente Habeas Corpus consubstancia-se no constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea do decreto de prisão preventiva, subsidiariamente a conversão do decreto preventivo, em medidas cautelares diversas da prisão.

DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

Nos termos das informações prestadas pelo juízo singular, ao paciente foi imputada a prática do delito tipificado nos artigos
155, §4º, I e artigo 288 do Código Penal.

Pois bem, para melhor apreciar o pleito, destacamos o teor da Representação da Prisão Preventiva formulada pelo Delegado de Polícia, a qual relata os fatos atinentes à prática do crime imputada ao Paciente, juntamente com CARLOS FEDERICO GUIMARÃES FILHO e MAXWEL CAMPOS SANTOS, senão vejamos (ID 3690554 – pág.2/34):

No dia 24/08/2020, o nacional ENEAS GONZAGA DE OLIVEIRA FILHO, gerente do Supermercado Camino e Eletro-Mateus, compareceu nesta Unidade Policial comunicando a ocorrência de
um furto com arrombamento
ocorrido na noite anterior. Na ocasião, indivíduos adentraram ao estabelecimento comercial, localizado na Avenida dos Estados, lote 1264, quadra 11, Setor 03 S/N, Centro,
após quebrarem duas paredes e logo em seguida arrombaram o cofre de um dos caixas eletrônicas e subtraíram a quantia de R$ 230.000,00 (duzentos de trinta mil reais).

Não restam dúvidas sobre a ocorrência do crime de Furto Qualificado com Arrombamento, conforme relatado no BOP nº 00214/2020.100200-2.
Diante de todo o conteúdo colhido durante a investigação temos indícios suficientes de autoria que nos levam a concluir que esses três elementos participaram ativamente para a execução da empreitada criminosa. Como dito acima, a compra feita no supermercado com o cartão de CARLOS FREDERICO SARDINHA (nome falso), foi possível identificar CARLOS FREWEDERICO GUIMARÃES FILHO como um dos autores. De acordo com as imagens, quem passa o cartão da hora da compra é BRUNO GIOVANI STENGHEN NEVES. Quanto a MAXWEL, este foi encontrado de posse de o veículo utilizado na empreitada criminosa e indicou CARLOS e BRUNO como seno os autores do crime. (...)

Verificou-se que o suspeito 1 trata-se do nacional, CARLOS FEDERICO SARDINHA. Porém, em consulta realizada por meio de sistema de identificação civil, foi verificada a possibilidade de utilização de um falso nome por parte do suspeito, fato este confirmado posteriormente, sendo constatado que a verdadeira identidade do indivíduo (suspeito 1) é CARLOS FEDERICO GUIMARÃES FILHO, e que o mesmo já cumpriu pena no estado de Goiás por tentativa de homicídio, é foragido do Sistema Prisional do Maranhão, possui diversas passagens pela polícia, sendo especialista em furto a caixas eletrônicos e as instituições financeiras, constatou-se também que CARLOS ou vulgo FRED, possui um mandado de prisão em aberto, expedido no Distrito Federal.
O segundo é BRUNO GIOVANI STENGHEN NEVES, especialista em arrombamento de caixa eletrônico, possui diversos antecedentes criminais e policiais em diversos Estados da Federação pela prática de delitos contra instituições financeiras. O terceiro é MAXWELL CAMPOS SANTOS. (...)

Nos últimos meses tivemos mais três furtos, além desse, com praticamente o mesmo modus operandi. Em um deles as imagens captadas, os autores se assemelham muito com CARLOS e BRUNO, mas isso será analisado em Inquérito Específico. Esses elementos precisam continuar presos. Atualmente, estão presos em Marabá mas não sabemos até quando. Provavelmente, BRUNO e MAXUEL serão colocados em liberdade com brevidade e eles já sabem que são investigados por esse crime acontecido em Tucumã. Sendo assim, uma vez colocados em liberdade, com certeza irão fugir.

Consta também a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e corréus (
ID – 3690552
) o seguinte:

“(...) No caso em apreço, o exame das provas coligidas demonstra ser justificável e conveniente a segregação cautelar dos representados CARLOS FREDERICO GUIMARÃES FILHO, BRUNO GIOVANI STENGHEN NEVES e MAXWEL CAMPOS SANTOS, nos termos da representação formulada pela autoridade policial.
A materialidade e os indícios de autoria dos crimes se encontram

evidenciadas pelo Relatório da Ocorrência e pelo Relatório de

Investigação
. Essas provas são fortes e contundentes no sentido de demonstrar a existência de indícios de autoria quanto aos delitos apurados no inquérito policial, pressuposto da prisão preventiva, a qual exige fundadas razões de acordo com qualquer prova admitida na lei penal, de autoria ou participação em crimes como os quais são imputados aos representados.

Quanto ao periculum libertatis, que se afigura através da garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e para garantir a aplicação da lei penal, de igual modo se faz presente
.
A forma e execução do crime, a conduta dos representados, no momento do cometimento do ilícito e outras circunstâncias provocaram e vem provocando imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional
.

Observando os valores postos em disputa: liberdade dos acusados e a paz social (proporcionalidade estrito sensu), entende-se que é cabível e adequado afastar o jus libertatis neste momento, devendo prevalecer o direito da comunidade, em outras palavras, quer dizer que o interesse primário da Sociedade, no caso concreto, deve prevalecer sobre o direito do particular.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, DECRETO AS PRISÕES PREVENTIVAS de CARLOS FREDERICO GUIMARÃES FILHO, natural de São Miguel do Araguaia - GO, nascido em 30/12/1982, filho de Maria de Lourdes Guimarães Sardinha, CPF 001.028.751-54; BRUNO GIOVANI STENGHEN NEVES, natural de Joinvile – SC, nascido no dia 27/05/1993, filho de Leocadia Stenghen, CPF 058.999.699-11 e MAXWEL CAMPOS SANTOS, natural de Araguaína - TO, nascido em 12/03/1988, filho de Maria da Conceição Ferreira, CPF 016.647.132- 45,
a fim de garantir a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal
(...).” (grifo nosso)

O código de Processo Penal, por sua vez, estabelece em seu artigo 312 que a prisão preventiva pode ser decretada quando necessária para assegurar a ordem pública, ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Analisando cuidadosamente a decisão ora atacada, vislumbro que o juízo monocrático fundamentou adequadamente a necessidade da segregação cautelar do paciente (conveniência da instrução criminal, pela garantia da ordem pública e para assegurar à aplicação da lei penal), diante da sua periculosidade à ordem social.

A autoridade coatora motivou sua decisão, na existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, consubstanciado através de dados colhidos na investigação policial e nas informações prestadas pela autoridade tida como coatora, que denotam o
fumus comissi delicti,
bem como aduziu que o paciente é contumaz em praticar delitos desta natureza em todo o território nacional, conforme relatado em sede policial (ID nº 3690554 – pág. 31), o que demonstra que sua liberdade revela perigo ao convívio social, caso seja posto em liberdade, não haverá obstáculos para reiteração delitiva.

Dessa forma, mostra-se justificada a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado nos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Assim manifesta-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157 DO CP. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE. 1.
Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal; 2. Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como às circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar à aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;
3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator. Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte (3225526, 3225526, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-06-16, Publicado em 2020-06-23)

DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

De igual sorte, padece de sustentação o pedido subsidiário de substituição da decretação de sua prisão cautelar por imposição de medidas cautelares diversas (ar. 319, do CPP), eis que:

“
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.
(Processo HC 487119/RS HABEAS CORPUS 2018/0346841-0 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Data da Publicação/Fonte DJe 01/03/2019).

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do writ e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado, restando sem efeito a liminar anteriormente concedida.

É como voto.

DESEMBARGADORA MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 12/11/2020